Tribunal: TJSP
Processo: 2055107-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"Habeas corpus" Paciente preso cautelarmente - Pretendida concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62 do CNJ - Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento

Ementa:
"Habeas corpus" Paciente preso cautelarmente - Pretendida concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62 do CNJ - Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional - Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada – Custódia cautelar justificada - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2055107-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente CLÓVIS ROBERTO
CARACELI, Impetrantes FÁBIO LUCCAS ROSA JÚNIOR e DIEGO DA PAZ DE
SOUZA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE
LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055107-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1038
2
Habeas Corpus Criminal 2055107-97.2020.8.26.0000
Impetrantes: Fábio Luccas Rosa Júnior e Diego da Paz de Souza
Paciente: Clóvis Roberto Caraceli
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 3a Vara Criminal do Foro de Limeira
Comarca: Limeira
Voto no 1038
“Habeas corpus” Paciente preso cautelarmente - Pretendida
concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, com base
na Recomendação no 62 do CNJ - Alegação de que o paciente está
inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não
autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de
atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo
estabelecimento prisional - Situação de maior vulnerabilidade não
evidenciada – Custódia cautelar justificada - Ordem denegada.
Trata-se de "habeas corpus", com pedido liminar, impetrado
pelos advogados Fabio Luccas Rosa Júnior e Diego da Paz de Souza em favor do paciente
Clóvis Roberto Caraceli.
Baseado na recomendação do CNJ no 62, editada com vistas a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito
do sistema prisional, e ainda na decisão proferida na ADPF 347 do STF, os impetrantes
pedem a concessão da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas
da prisão, ou a substituição da prisão preventiva para domiciliar. Argumentam que o
paciente é acometido por "Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) por trombose e
Agenesia da Veia Cava Superior", doenças que atacam o sistema imunológico e causam
vulnerabilidade para outras doenças, além de problemas respiratórios. Narra ainda que o
paciente apresenta tromboembolia pulmonar, que advém da trombose da perna e realiza
tratamento no CDP, aduzindo que por tais razões o paciente era aposentado por invalidez
antes da segregação. Argumentam que o decreto de prisão carece de fundamentação
idônea, salientando que o paciente é tecnicamente primário, tem 4 filhos menores e
residência fixa.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 07/08). Vieram aos
autos as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055107-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1038
3
Os impetrantes peticionaram nos autos no sentido de informar
que o paciente é tecnicamente primário, juntando folha de antecedentes fls. 15, 16/22.
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pela denegação da ordem (fls. 24/30).
Os autos foram apensados ao habeas corpus no
2079518-10.2020.8.26.0000 - fls. 39, impetrado pelo advogado Claudinei Donizete
Bertolo em favor do paciente, uma vez que os pedidos se confundem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em consulta aos autos de origem, vê-se que o paciente, após
sua prisão em fragrante, foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput, da lei 11.343/06, encontrando-se aquele processo em fase de memoriais finais do
Ministério Público, ofertados em 07.05 p.p.
Ao contrário do que sustentam os impetrantes, a r. decisão
que decretou a custódia cautelar do paciente foi suficientemente fundamentada,
vislumbrando a autoridade coatora risco à ordem pública e o perigo no estado de liberdade
do paciente.
Presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade,
destacou-se a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendida 43,62
gramas de cocaína em pó acondicionada em flaconetes, 450,6 gramas de maconha em
forma de tijolo, 321,12 gramas de cocaína em forma sólida e 1.315,24 gramas de cocaína
em pó, além da importância de R$ 1.150,00 substâncias de alto poder vulnerante, a
recomendar a prisão cautelar do paciente.
Nesse aspecto, ressalte-se que a natureza e a diversidade dos
entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a custódia cautelar (cf. RHC 88160/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/11/2017).
Outrossim, há noticia de que o paciente já possui antecedente
em crime análogo, a roborar a presença do risco na recidiva da conduta, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055107-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1038
4
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.
No mais, consigne-se que não há falar, neste momento, em
possível imposição de regime diverso do fechado, substituição penal ou aplicação do
benefício do §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, mesmo porque não se tratam de
circunstâncias impeditivas da custódia cautelar, mormente por estarem presentes as
condições do artigo 312 do Código de Processo Penal.
O “decisum”, portanto, não foi genérico ou carente de
fundamentação idônea, de modo que não está configurado o constrangimento ilegal
aventado.
No tocante ao pedido de substituição da prisão por domiciliar,
feita com base da Recomendação no 62 do CNJ, verificam-se ausentes indicativos
contundentes de que o estabelecimento prisional esteja impossibilitado de oferecer o
tratamento médico adequado ao paciente - pelo contrário, como deixa entrever a cópia da
documentação médica trazida aos autos pelo i. Procurador – relatório de fls. 31/32, datado
de 02/12/2019 e 35/37, datado de 14/04/2020.
Tampouco
se
vislumbram
elementos
concretos
de
inexistência de cobertura estatal para o risco aventado ou mesmo de insuficiência das
medidas de prevenção e controle da propagação do COVID-19 que vêm sendo adotadas
pelos órgãos competentes.
Nesse aspecto, por oportuno, impende trazer a conhecimento
ofício elaborado pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo,
enviado à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante no dia 8
de abril de 2020, no qual detalhou as medidas aplicadas para evitar a disseminação da
COVID-19 no sistema prisional paulista, cujo excerto a seguir merece destaque:
“De tudo o exposto, tem-se que as medidas adotadas pela Pasta
estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em
suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à
prevenção do Coronavírus nos estabelecimentos penais, o que não
suprime a implementação de outras providências, em razão do
advento de instruções supervenientes que disciplinem novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055107-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1038
5
protocolos em matéria de procedimentos.
Por fim, reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico
dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas
preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que
se refere à pandemia de COVID-19.”
Assim, a despeito da inexistência de registro de presos
contaminados, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras medidas que visam
proteger a saúde da população carcerária do Estado.
Cabe esclarecer que a Recomendação no 62 do CNJ não
possui caráter vinculante e a análise de sua aplicação deve ser feita caso a caso
Por derradeiro, cumpre salientar que o advento de
circunstâncias que alterem a situação ou o estado de saúde do paciente por certo ensejará a
tomada de providências que se fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional ou pelo
Juízo de primeira instância, que guarda maior proximidade com a causa.
Neste contexto, não demonstrado o constrangimento ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Clóvis Roberto Caraceli , nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator